Tribunal: TJBA
Processo: 8182905-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182905-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR

Advogado(s)
:
JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR

APELADO: ASA MOTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNA RODRIGUES SANTOS COSTA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, KALIANDRA ALVES FRANCHI, IANDRA MARIA APARECIDA SILVA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE EM AUTOS EQUIVOCADOS. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DESERÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra decisão terminativa que deixou de conhecer recurso de agravo de instrumento por deserção, em razão da ausência de comprovação válida do recolhimento de custas no respectivo processo. A parte embargante alegou a existência de erro material sanável, consistente na juntada equivocada do comprovante de pagamento em autos conexos, pugnando pela superação da deserção com fundamento na instrumentalidade das formas e no princípio do acesso à justiça. A parte embargada impugnou o recurso, sustentando a configuração de erro grosseiro e a preclusão da oportunidade de regularização. Parecer do Ministério Público opinando pelo acolhimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o erro consistente na apresentação do comprovante de recolhimento de custas em autos diversos é sanável, autorizando o conhecimento do recurso, ou se configura erro grosseiro, apto a ensejar a manutenção da deserção do recurso principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera erro grosseiro a juntada do comprovante de custas em processo distinto daquele onde tramitava o recurso, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal, atraindo a incidência da Súmula 187/STJ.

4.
O princípio da instrumentalidade das formas não socorre a parte que incorre em erro grosseiro de endereçamento, pois cabe exclusivamente ao advogado a correta indicação do processo e verificação do protocolo e da respectiva vinculação da petição aos autos competentes.

5.
O regramento processual vigente, em especial o art. 1.003, §3º, do CPC, e a regulamentação sobre o processo judicial eletrônico, atribuem ao advogado a responsabilidade pela adequada formação dos autos, não se admitindo a flexibilização dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal.

6.
A juntada do comprovante em autos conexos não afasta o rigor na aferição do preparo, tratando-se de falha não passível de correção após a preclusão, o que impõe a manutenção da deserção e da decisão de não conhecimento do recurso principal.

7.
Inexistem omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas, uma vez que a decisão embargada apreciou adequadamente a matéria, com amparo em precedentes vinculantes do STJ e no entendimento consolidado deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID 83949517) n.
8182905-47.2022.8.05.0001
, tendo como Embargante
JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR
e Embargados
ASA MOTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA e OUTRO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente